Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713043-50.2017.8.07.0016 RECORRENTE: SIRLENE DE FATIMA ALVES JARDIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 19491662) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 864. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 2. A pretensão da parte autora é a de obter a incorporação em seus vencimentos da última parcela da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa - Gata, na forma determinada pela Lei Distrital no 5.008/2012, bem como dos reflexos financeiros que adviriam de tal ato. 3. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima), o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 4. O Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864. 5. Restou demonstrado que a Lei Distrital no 5.008/2012, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, foi promulgada sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. 6. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDO's de 2014 e 2015. 7. Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal. 8. Por fim, destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1255115, 07130435020178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no PJe: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95 nem do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da parte embargante em relação à aplicação, no julgamento improcedente do pedido, da tese oriunda do Tema 864 (RE 905.357, Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, friso que o caso julgado se amolda exatamente na supracitada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a pretensão autoral é de que lhe seja garantido reajuste salarial determinado em lei, aumento este que se deu sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem dotação na Lei Orçamentária Anual, contexto que, nos moldes do Tema 864, inviabiliza o julgamento procedente do pedido. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1270803, 07130435020178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 19491667 e 19491668). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o acórdão reconheceu a validade de lei e ato de governo local contestada em face da CF/88 e aplicou de forma indevida a Lei de Responsabilidade Fiscal. Alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF, por ausência de similitude. Todavia, o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF